Tribunal: TJMT
Processo: 1027424-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027424-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 758.943.199-00 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO PRESTAMISTA –VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA EXPRESSA E ASSINATURA DO AUTOR - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

2. A parte agravante requer a reforma para que os pedidos iniciais seja, julgados procedentes. Em contrarrazões a parte agravada requer a improcedência do agravo interno.

3. Da análise detida dos autos, verifica-se no contrato, objeto da lide, a existência de cláusula expressa a respeito da contratação do seguro prestamista conforme Id.

203347717. Além disso, restou comprovado que o recorrente tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo, voluntariamente, o seguro prestamista, já que há sua assinatura digital nas páginas do instrumento contratual.

4. Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

5. Portanto, restou devidamente comprovada a contratação do seguro prestamista, logo, não há o que se falar em pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

6. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. TERMOS APARTADOS ASSINADOS COM ESPECIFICAÇÕES. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1029427-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)”

7.
Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

8.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

9.
Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de quatro por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024